Tribunal: STF
Processo: Inq 682
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-20
Data de publicação: 1995-04-20

Ementa:
Ementa: - Inquerito - Questão de ordem.
          1.  Não mais  exercendo o  indiciado o  mandato de deputado
federal,  e tendo os atos a ele imputados na denuncia ocorrido quando
não  exercia esse  mandato,  tornou-se esta  Corte  incompetente para
processa-lo e julga-lo originariamente, sendo competente para tanto a
Justiça  Federal de  1. instância  em Fortaleza  (CE), em virtude do
disposto no artigo 109, IV, da Constituição Federal.
          Reconheceu-se  a  incompetencia  superveniente  do  Supremo
Tribunal  Federal, e  se  determinou a  remessa  dos autos  a Justiça
Federal de 1. instância em Fortaleza (CE).